Tribunal: TJBA
Processo: 8068941-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068941-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JERONIS ALVES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA FRAGA SILVA, DANILO RAMOS PRATA

APELADO: MARIA RITA SAPUCAIA DA SILVA

Advogado(s)
:
IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA, SILVANA BARRETO MOISES OLIVEIRA, ARIVALDO EUGENIO DE MORAIS VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇ
ÕES
POSSESSÓRIA
S
.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO
. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR. SUPOSTA NULIDADE SENTENCIAL. FEITO CONEXO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ESPECÍFICA PARA CADA DEMANDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ÚNICA. ENTENDIMENTOS HARMÔNICOS. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO SEM ASSINATURA. RECEBIMENTO VIA AR COM ASSINATURA DO RECORRENTE. CONHECIMENTO DO CONTEÚDO. BOA-FÉ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DO CONHECIMENTO EM SEDE DE CITAÇÃO. SENTENÇA CORRETA. DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE STATUS DE TESTEMUNHA. MERO INFORMANTE. LAÇOS FAMILIARES. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO. SENTENÇA
S
IRRETOCÁVE
IS
. APELO
S
DESPROVIDO
S
. SENTENÇA
S
MANTIDA
S
.

I
– Apelações cíveis interpostas por Jeronis Alves de Queiroz contra sentenças proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador nos processos conexos de reintegração de posse (nº 8068941-81.2019.8.05.0001) e interdito proibitório (nº 8075657-27.2019.8.05.0001). A ação de reintegração de posse, proposta pelo Espólio de Anael Alves de Queiroz, foi julgada procedente, enquanto a ação de interdito proibitório, ajuizada por Jeronis Alves de Queiroz, foi julgada improcedente.

II
– A conexão entre os processos não exige a prolação de sentença única. As decisões são harmoniosas e não apresentam contradições que justifiquem nulidade. Preliminar rejeitada.

III
– A notificação extrajudicial, ainda que desprovida de assinatura, foi recebida e acompanhada de aviso de recebimento (AR), demonstrando ciência inequívoca por parte do recorrente.

IV
- O comodato verbal foi comprovado pelos documentos apresentados e pela ausência de elementos suficientes que sustentassem a narrativa de posse exclusiva do recorrente.

V
- As testemunhas ouvidas possuem vínculos que comprometem sua imparcialidade, sendo consideradas meros informantes, sem força probatória suficiente para alterar as conclusões das sentenças.

VI
– Recursos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos das
Apelaç
ões
n
ºs
. 8068941-81.2019.8.05.0001
e 8075657-27.2019.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
JERONIS ALVES DE QUEIROZ e como
Apelado
ESPÓLIO DE ANAEL ALVES QUEIROZ
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau – Convocado

Relator